Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-07.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: SUELI FRASSON
Órgão julgador: EMBARGANTE: SUELI FRASSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600296-07.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-07.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Mudança com Experiência em
face de Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira, Sueli Frasson Monteiro, Diretório Municipal
do Podemos de São José dos Pinhais, para impor aos representados a obrigação de retirar a placa
colocada na fachada do imóvel situado na Travessa Gonzalez Pecothe, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral proposta
pela Coligação Mudança com Experiência em face de Margarida Maria Singer, Assis Manoel
Pereira, Sueli Frasson Monteiro, Diretório Municipal do Podemos de São José dos Pinhais e da
Coligação Vamos Juntos, alegando, em síntese, que no imóvel situado na rua Zacarias Alves
Pereira nº 1406, foi fixada placa na fachada contendo propaganda eleitoral dos representados.
Alegou que o endereço corresponde àquele do comitê central da representada Sueli Frasson
Monteiro e que a placa configura propaganda eleitoral ilegal, haja vista ter dimensão superior a
0,5m2, por suposta violação ao art. 14, da Res. TSE nº 23.610/19). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 SUELI FRASSON MONTEIRO VEREADOR
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR MUNICIPAL (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
SUELI FRASSON (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
016
10/03/2021 19:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600296-07.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: SUELI FRASSON
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
MUNICIPAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SUELI FRASSON MONTEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
EMBARGADO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315

ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA
SINGER e OUTROS contra o acórdão nº 57.904 (ID. 22646716), que: i) negou
provimento ao recurso de COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS - CIDADANIA, PODEMOS,
PATRIOTA, PSD, PSB E PROS - e OUTROS; e ii) deu parcial provimento ao recurso
de COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN) a fim de
impor a multa prevista no § 1º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610, no valor de R$
5.000,00, à Suelli Frasson.
Em suas razões (id. 23100216), os embargantes sustentam a existência de
contradição no julgado, defendendo, em síntese, que: i) a legislação não prevê
nenhuma espécie de sanção pecuniária ao descumprimento do §2º do art. 37, da Lei nº
9.504/97; ii) a propaganda foi efetivamente retirada, afastando, inclusive, a aplicação de
astreintes; e iii) a placa da candidatura majoritária possui apenas 1,7m2, o que impede o
seu reconhecimento como outdoor.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, bem como para o fim de
conceder efeitos infringentes, reformando o Acórdão embargado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses arguidas em recurso e que foram oportunamente rechaçadas por ocasião do
acórdão embargado, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição.
Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão desta egrégia Corte (ID.
22646716):
O imóvel onde foi aposta a placa/banner se refere ao comitê central de
, conforme indicado pelo título
campanha da candidata a Vereador Suelli Frasson
das placas, porquanto a sede em questão não foi informada em seu requerimento
de registro de candidatura (ID. 15929066), sendo que elas haviam sido retiradas por
ocasião da elaboração do auto de constatação (ID. 15929566).
Nesse sentido, não há irregularidade na aposição de sua placa/
, eis que
banner
notoriamente é possível observar que respeita as dimensões de 4m2 exigidas pelo
art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte, contudo, não se reserva à placa/
da candidata a Prefeito Nina
banner
Singer.

É que não existe coligação para o lançamento de candidaturas a cargos
proporcionais como o da vereança, de tal sorte que não há qualquer vínculo
jurídico-eleitoral entre tais candidatos que legitime a aposição da placa da candidata
ao pleito majoritário no comitê central de candidato a Vereador.
Nesta situação, em que a propaganda de Nina Singer foi veiculada em comitê
de campanha diverso do seu, medindo 1,7m2 (medição efetuada por servidor
na ID. 13460016 – Processo nº 0600274-46), o artefato utilizado é irregular na
medida em que desatende ao tamanho de 0,5m2 previsto no art. 14, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610.
As dimensões indicadas no ID. 14720316 (RE nº 0600278-83), conforme
mencionado em recurso, não se prestam a comprovar o tamanho da placa da
Prefeita porque a medição filmada considerou as duas placas.
Com acerto, bem ponderou a origem sobre o tema (ID. 15930766):
A questão é que no comitê central de Suelli Frasson pode ele inserir
placa/banner contendo a sua propaganda eleitoral ou de seu partido com até 4m2, e
não placa/banner que tenha a propaganda da candidata da coligação que seu
partido integral nas eleições majoritárias.
Ora, incluir em metade da placa/banner propaganda eleitoral de candidato que não
tem o comitê central no endereço no qual foi ela colocada acaba implicando em
violação da legislação eleitoral, que só permite que os candidatos insiram em bens
particulares e em comitês que não o central propaganda com a dimensão máxima
de 0,5m2.
É de se registrar que os vereadores que concorrem pelos partidos que integram a
Coligação Vamos Juntos estão inserindo a mesma modalidade de placa em seus
comitês centrais, o que implica na disseminação de placas com mais de 0,5m2 da
candidata Nina Singer em bens particulares que não correspondem ao seu comitê
central.

Não bastasse, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos,
o que não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o
número do candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Assim, tenho que a intenção dos representados não foi a de informar onde se
localiza a sede do comitê central de campanha, mas sim de promover a propaganda
eleitoral da candidata ao cargo de Prefeito do Município de São José dos
Pinhais/PR.
Além das irregularidades mencionadas, percebe-se que o uso conjunto das
duas placas, agrupadas como imagem única sob o título Comitê Central,
aposta na fachada do imóvel e na sua parte superior, em formato e cores
semelhantes, demonstra inexoravelmente o efeito único de propaganda
eleitoral em formato de outdoor.
Note-se que o local de fixação da propaganda (na fachada de entrada do comitê
central de campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque
as placas não concorrem com nenhuma outra espécie de publicidade, sendo

facilmente percebida pelas pessoas e veículos que circulam pelo local. A região,
inclusive, é alta circulação de veículos e pessoas, conforme se pode observar nas
imagens colacionadas.
Nesse sentido, o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo
sentido ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda
eleitoral por aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor,
sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao
pagamento de multa, nos seguintes termos:
outdoors
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600296-07.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD, ELEICAO 2020 - EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO -
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR MUNICIPAL -
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SUELI
FRASSON MONTEIRO VEREADOR - EMBARGANTE: SUELI FRASSON - Advogados dos(a)
EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGANTE:
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO - EMBARGANTE: ASSIS MANOEL
PEREIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - EMBARGADA:
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a)
EMBARGADA: ISA YUKARI IMAY - PR0049037, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.